Tribunal: TJES
Processo: 0005388-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005388-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE ROSA FIORENTINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ALEGADA OMISSÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial, para afastar o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), majorando a reprimenda para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa e afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como se os embargos se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo instrumento adequado para provocar novo julgamento da causa.

O acórdão embargado examina expressamente os elementos probatórios que fundamentam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, destacando a apreensão de 990 g de maconha, 260 g de cocaína, sete comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, materiais para preparo e embalo de drogas, caderno com anotações da traficância e quantia em dinheiro.

A análise conjunta desses elementos evidencia dedicação do réu à atividade criminosa, constituindo fundamentação suficiente para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

As alegações defensivas revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e buscam rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, aplicado conjuntamente com o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração
rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005388-07.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HENRIQUE ROSA FIORENTINI
Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
HENRIQUE ROSA FIORENTINI
,
em face do v. Acórdão id. 18729982, que deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), majorando a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa. O Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, ao argumento de que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que foi desconsiderado na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos concretos dos autos, é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ou se deve ela ser afastada em razão da dedicação do réu a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos subjetivos, dentre eles, a ausência de dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência do STJ admite o afastamento do redutor com base em elementos concretos, como a apreensão de grandes quantidades de drogas, instrumentos típicos do tráfico e anotações contábeis que evidenciem habitualidade delitiva (AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

No caso, foram apreendidos no cômodo de uso do réu dois tabletes de maconha (990 g), um tablete de cocaína (260 g), sete comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, caderno com anotações sobre a traficância, saquinhos plásticos comumente usados para embalo de drogas, quatro celulares e R$ 2.640,00 em espécie, o que demonstra dedicação à atividade criminosa e justifica o afastamento da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0005388-07.2023.8.08.0024, Relator:
Des.
Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEID
A
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
1
4/04
/2026
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
em relação a alegação de omissão, quanto à valoração dos atos infracionais pretéritos e dos apetrechos apreendidos, afirmando que tais elementos seriam insuficientes para afastar a minorante do tráfico privilegiado, identifico que o acórdão, de forma expressa, consignou que o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 decorreu da análise conjunta das circunstâncias do flagrante, especialmente da apreensão de 990 gramas de maconha, 260 gramas de cocaína, sete comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, materiais para preparo e embalo de drogas, caderno com anotações da traficância e quantia em dinheiro, elementos considerados suficientes para evidenciar a dedicação do embargante à atividade criminosa.

Desse modo, entendo que as alegações do recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 19687340),

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para rejeitar os embargos de declaração.